Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-40.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002582-40.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.316.691-95 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO – JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO – COMPROVANTE SUFICIENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito quando o documento pretendido foi devidamente juntado, tendo havido inclusive a juntada de declaração de residência.

A exigência para juntada de comprovante de residência consistente em fatura de água ou energia em nome do autor consiste em excesso de formalismo quando a parte junta declaração de residência, quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

É inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ao argumento de que não houve o cumprimento da decisão que determinou a juntada de comprovante de endereço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora,
indefiro a inicial,
com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal.

Sem custas e honorários advocatícios.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que promoveu a juntada de documento que comprova a declaração de residência
.

Aduziu não possuir comprovante de endereço em nome próprio, posto que as contas de luz e água não estão em seu nome.

Requereu o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e a baixa dos autos para processamento.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

A despeito do entendimento esposado na sentença recorrida, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar o indeferimento da inicial em virtude de não haver cumprimento da decisão que determinou a juntada de comprovante de endereço em nome próprio.

Verifico que houve a juntada de declaração de residência para a comprovação do endereço em que reside, não tendo havido qualquer apontamento de fraude ou dúvida sobre a higidez do documento.

Incabível o indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito, posto que o documento pretendido foi devidamente juntado, consistindo em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.

Assim, a sentença deve ser anulada, sendo inviável o julgamento da causa em sede recursal quando a causa não se encontra madura para o julgamento, em especial pela falta de designação de audiência de conciliação, apresentação de contestação e impugnação, bem como produção de outras provas.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença prolatada e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a promovente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021